Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720843-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAM IBRAHIM AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO MIRIAM IBRAHIM interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63095984, autos originários) que, no cumprimento provisório de sentença proposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., fixou os honorários do perito e determinou que a executada depositasse em Juízo o valor, nos seguintes termos: “Inicialmente, verifico que a parte executada opôs embargos de declaração, pois se insurgiu com a determinação de pagamento de honorários pericias advinda da certidão de ID 59746601, contudo, constado que o conteúdo do ato combatido não se reveste de natureza formalmente decisória, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 62839116. No mais, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, no curso do qual se busca apurar o real valor do débito. Por meio da petição de ID. 47728376, a parte executada pugna pela elaboração de cálculos por perícia contábil, a qual entende ser capaz de dirimir todas as dúvidas apontadas pela Contadoria Judicial em seu parecer prévio. A Decisão de ID 49812702 deferiu o pedido de produção de prova pericial. O perito nomeado apresentou proposta de honorários no ID 56983815. Oportunizada manifestação a parte requerida impugnou o valor, requerendo sua redução (ID 58150253). Sobreveio manifestação do perito no ID 59462980. É o breve relato. D E C I D O. A parte executada, a quem toca o ônus do pagamento dos honorários periciais, impugna o valor da proposta apresentada, divergindo das horas necessárias para os trabalhos e o valor da hora atribuído. Contudo, tenho que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento apto a infirmar o valor da nova proposta. Em relação ao Laudo Pericial elaborado pela Contadoria Judicial, é de notar que foi a própria parte que divergiu, sucessivas vezes, do valor ali apurado, dando ensejo a nomeação de perito. No tocante ao valor cobrado, tenho que a proposta formulada pelo perito no ID 59462980 bem descreveu as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos, de modo que a impugnação aviada não apresenta qualquer elemento apto a infirmá-los. Diante de tanto, FIXO os honorários periciais no montante pleiteado pelo perito no valor R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Intimo a parte requerida para que efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão para produção da prova e homologação do valor indicado pelo exequente. Depositado o valor dos honorários periciais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 49812702. I.” Afirma a agravante-executado que não tem condições de arcar com o valor dos honorários do perito, havendo necessidade de sua redução, consoante entendimento jurisprudencial. Defende que a declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e determinar a suspensão da r. decisão agravada que determinou o depósito dos honorários periciais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e para que a prova pericial seja realizada sem o pagamento dos honorários do perito. Ausente o preparo, uma vez que a agravante-executada requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Determinei que a agravante-executada juntasse documentos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 17470431, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Na presente demanda, verifica-se que a agravante-executada é delegada de polícia federal aposentada e recebe mensalmente um salário bruto superior a R$ 31.000,00 e líquido de R$ 15.625,91 (id. 17808833, pág. 1). A agravante-executada recebe um salário bruto de mais de R$ 31.000,00 e os gastos mensais apresentados não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro amparo legal para a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, verifico que a agravante-réu têm condições de arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência, sem que isso prejudique sua subsistência. Em relação à produção da prova pericial, verifico que a agravante-executada se insurgiu com relação ao valor apurado pela Contadoria do Juízo, requerendo a produção da prova pericial, o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 64834183, autos originários). Como a produção da prova pericial foi requerida pela agravante-executada, a ela é imputado o ônus do pagamento dos honorários do perito. Ressalto que, ainda que houvesse deferimento de gratuidade de justiça, não teria o condão de afastar a obrigação da agravante-executada de arcar com os honorários do perito, uma vez que requereu a produção da prova. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução, às condições financeiras da parte obrigada, e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa análise inicial, verifico que o valor dos honorários do perito fixado pelo Juízo a quo se mostra adequado para remunerar o trabalho a ser desenvolvido, porquanto condizente com a natureza, complexidade, tempo estimado para a realização e confecção do laudo, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, verifico que em decisão recente (id. 66970619, autos originários) o MM. Juiz converteu o cumprimento provisório em definitivo, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando-se os comandos contidos na r. sentença, bem como no acórdão. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora